Tribunal: TJMT
Processo: 1008615-24.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008615-24.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL DO CARMO DE CARVALHO - CPF: 629.508.431-15 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA PATRIMONIAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) DE 2019. PAGAMENTO RETROATIVO. ART. 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/1997. NORMAS DA NR-16. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF NÃO APLICÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

O servidor público municipal que exerce função de guarda patrimonial em ambiente de risco faz jus ao adicional de periculosidade, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997.

2.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), datado de 30/10/2019, atestou a exposição a risco, sendo legítimo o pagamento do adicional de 30% sobre o vencimento base até a elaboração de novo laudo que concluiu pela cessação do risco em 2023.

3.

A concessão do adicional se funda em previsão legal municipal específica e em laudo técnico anterior, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o ente público ao pagamento do adicional no período delimitado.

Tese de julgamento:

O servidor público que exerceu função de guarda patrimonial em condições reconhecidamente perigosas, conforme atestado técnico válido e previsão legal específica, faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), desde a elaboração do LTCAT até a cessação da condição de risco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Manoel do Carmo de Carvalho contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que julgou improcedente a ação de cobrança de adicional de periculosidade movida em face do Município de Cáceres-MT.

O autor, servidor público estatutário do Município, na função de guarda patrimonial, alega ter exercido atividades em ambiente perigoso, o que lhe conferiria o direito ao adicional de periculosidade de 30%, conforme previsto no art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997.

Aduz que recebeu o adicional em 2022, mas que o pagamento foi suspenso em 2023. Sustenta que havia LTCAT anterior, datado de 30/10/2019, que reconhecia a exposição ao risco e que nunca houve questionamento quanto à validade do laudo anterior.

O juízo
a quo
entendeu que, na ausência de lei específica para a função de guarda patrimonial, e com base na tese firmada no IRDR TJMT – Tema 08, o pagamento do adicional seria indevido.

Irresignado, o autor recorre, sustentando a presença de previsão legal genérica suficiente (art. 166 da LC n. 25/1997) e a validade do LTCAT de 2019 como prova da exposição a risco no período anterior à cessação apontada pelo novo laudo.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em verificar se o servidor público estatutário, ocupante da função de guarda patrimonial, tem direito à percepção de adicional de periculosidade, diante da existência de laudo técnico favorável de 2019, e da previsão contida no artigo 166 da LC Municipal n. 25/1997.

Com efeito, o referido dispositivo legal dispõe que: “Art. 166 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.”

A Portaria nº 1.885/2013 do MTE, que atualizou a Norma Regulamentadora n.º 16 (NR-16), classifica expressamente como perigosas as atividades de vigilância e segurança patrimonial, inclusive quando desempenhadas por servidores públicos, como é o caso do autor.

Conforme consta nos autos, houve efetiva elaboração de LTCAT em 30/10/2019, que atestou o risco nas atividades exercidas pelo servidor. Tal documento subsidiou o pagamento do adicional em 2022, o que configura reconhecimento tácito da Administração Pública quanto à condição perigosa à época.

A suspensão do pagamento apenas se deu após a confecção de novo laudo em 2023, o que delimita, de forma objetiva, o termo final da obrigação.

Importante frisar que a jurisprudência desta Corte tem admitido o pagamento retroativo do adicional de periculosidade com base na existência de laudo técnico específico, afastando a alegação de ausência de lei específica quando há previsão legal genérica combinada com prova técnica concreta, como neste caso.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF não se justifica neste contexto, pois o Poder Judiciário não está criando vantagem funcional, mas apenas reconhecendo um direito já previsto em lei municipal, mediante prova técnica produzida pela própria Administração.

Portanto, é devido o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) do vencimento base do servidor no período entre 30/10/2019 até o LTCAT de 2023, com os devidos reflexos legais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município de Cáceres-MT ao pagamento de:

a) Adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor Manoel do Carmo de Carvalho, no período compreendido entre 30/10/2019 e a data do LTCAT/2023 que atestou a cessação do risco;

b) As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela se tornou exigível, e com incidência de juros moratórios pela caderneta de poupança, desde a citação até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC mensal acumulada, conforme art. 3º da referida emenda.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências executórias cabíveis.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025